Tribunal: STF
Processo: RE 109058
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
TRABALHISTA. DESERÇÃO. PREPARO DE CUSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INVOCANDO OFENSA AOS §§  4º E 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
OCORRENTE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
TRABALHISTA ACONTECEU COM A AMPLA ANALISE DAS CIRCUNSTANCIAS DA
CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.